Tribunal: TJMT
Processo: 1007056-79.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007056-79.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), GLACI GIEHL GOULART - CPF: 270.303.261-72 (AGRAVANTE), SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB - CNPJ: 23.713.047/0001-06 (AGRAVADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCLUSÃO DO INSS NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, determinou a inclusão do INSS no polo passivo da demanda, sob pena de extinção do processo, em caso envolvendo descontos alegadamente indevidos realizados em benefício previdenciário sob a rubrica "CONTRIBUIÇÃO SINAB".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há litisconsórcio passivo necessário entre o Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil - SINAB e o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em ação que discute a legitimidade de descontos realizados em benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O litisconsórcio passivo necessário, conforme o art. 114 do CPC, ocorre apenas quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes, hipótese excepcional que deve ser interpretada restritivamente.

A controvérsia principal diz respeito à existência ou não de relação jurídica entre a autora e o sindicato, bem como à legitimidade dos descontos realizados, configurando relação de natureza civil entre a beneficiária e a entidade privada que supostamente se beneficiou dos valores.

O INSS atuou apenas como intermediário operacional dos descontos, não sendo parte da relação jurídica material discutida, não tendo responsabilidade pela contratação questionada nem se beneficiado dos valores descontados.

A eventual necessidade de cessação dos descontos pode ser obtida por meio de determinação judicial direcionada ao INSS por ofício, sem necessidade de sua inclusão como parte no processo.

A inclusão do INSS no polo passivo acarretaria o deslocamento da competência para a Justiça Federal, conforme art. 109, I, da CF, retardando significativamente a prestação jurisdicional sem benefício efetivo à resolução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Não há litisconsórcio passivo necessário com o INSS em ações que discutem a legitimidade de descontos em benefício previdenciário realizados por entidade privada, quando a autarquia atuou apenas como intermediária operacional dos descontos.

A mera operacionalização de descontos não torna o órgão pagador litisconsorte necessário em ações que discutem a legitimidade da contratação subjacente.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
1007056-79.2026.8.11.0000

GLACI GIEHL GOULART X SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL
–
SINAB

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GLACI GIEHL GOULART co
m o fito de reformar a decisão
proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que
, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais (Processo nº 1118080-23.2025.8.11.0041), determinou a inclusão do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS no polo passivo da dema
nda, sob pena de extinção do processo.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que não há litisconsórcio passivo necessário com o INSS, pois a relação jurídica controvertida é exclusivamente entre ela e o sindicato réu, que teria realizado descontos indevidos em seu benefício previdenciário sem sua autorização.

Argumenta que a eficácia da sentença não depende da presença do INSS no polo passivo, uma vez que a obrigação de indenizar recai exclusivamente sobre o sindicato que se beneficiou dos valores.

Aduz que a controvérsia é de natureza civil indenizatória e restitutória, decorrente de descontos realizados no benefício previdenciário da autora por atuação atribuída à entidade privada, em contexto de alegada fraude na contratação/adesão, não recaindo sobre ato administrativo previdenciário, tampouco sobre concessão, revisão, manutenção ou qualquer aspecto do benefício em si.

Ressalta que a eventual necessidade de cessação de descontos futuros constitui providência de natureza operacional, que pode ser obtida por determinação judicial e comunicações administrativas, sem que isso altere o sujeito passivo da obrigação de indenizar e restituir.

Requer a concessão de efeito
suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, afastando a necessidade de inclusão do INSS no polo passivo da demanda.

A
liminar foi concedida para
suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do agravo de instrumento.

O SINAB apresentou
contraminuta
ao agravo de instrumento defendendo a manutenção da decisão, argumentando que a parte agravante não comprovou nenhum elemento que demonstre a ocorrência de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Sustenta que apenas com a instauração do contraditório será possível demonstrar que a parte agravante se filiou voluntariamente ao sindicado agravado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Na origem, a agravante ajuizou ação contra o Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil - SINAB alegando que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário sob a rubrica "CONTRIBUIÇÃO SINAB" no valor de R$ 45,00 mensais, desde março de 2023.

Afirma que jamais aderiu, autorizou ou contratou qualquer associação, sindicato ou serviço do requerido, razão pela qual pleiteia a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Em contestação, o SINAB sustenta que a autora se associou voluntariamente ao sindicato, apresentando documentos como termo de adesão com assinatura eletrônica, biometria facial e autorização de desconto para comprovar a regularidade da contratação.

O juízo
de origem
determinou a inclusão do INSS no polo passivo, fundamentando sua decisão na existência de litisconsórcio passivo necessário entre a entidade requerida e a autarquia previdenciária, em razão do convênio que permitiu a realização dos descontos impugnados.

Contra essa decisão recorreu a ora agravante,
argumentando que não há litisconsórcio passivo necessário com o INSS, pois a relação jurídica controvertida é exclusivamente entre ela e o sindicato réu.

Em sede de cognição sumária, deferi o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste agravo de instrumento, por vislumbrar a probabilidade do direito invocado pela agravante e o perigo de dano na exigência de inclusão do INSS no polo passivo.

Após análise aprofundada, mantenho o entendimento inicialmente adotado.

O litisconsórcio passivo necessário, conforme preconiza o art. 114 do Código de Processo Civil, ocorre apenas quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Trata-se de hipótese excepcional que deve ser interpretada restritivamente, sob pena de ampliar indevidamente o polo passivo e criar obstáculos desnecessários ao acesso à justiça.

No caso, a controvérsia principal diz respeito à existência ou não de relação jurídica entre a autora e o SINAB, bem como à legitimidade dos descontos realizados em seu benefício previdenciário. Trata-se, portanto, de uma relação de natureza civil entre a beneficiária e a entidade privada que supostamente se beneficiou dos valores descontados.

O INSS, neste contexto, atuou apenas como intermediário operacional dos descontos, não sendo parte da relação jurídica material discutida.

A autarquia não é responsável pela contratação questionada nem se beneficiou dos valores descontados, apenas operacionalizou os descontos com base em convênio existente com a entidade sindical.

A eventual necessidade de cessação dos descontos pode ser obtida por meio de determinação judicial direcionada ao INSS por ofício, sem que seja necessária sua inclusão como parte no processo. Trata-se de providência de natureza operacional que não altera a relação jurídica controvertida nem depende da formação de título executivo contra a autarquia.

Dessa forma, verifica-se que
a mera operacionalização de descontos não torna o órgão pagador litisconsorte necessário em ações que discutem a legitimidade da contratação subjacente.

Ademais, a inclusão do INSS no polo passivo acarretaria o deslocamento da competência para a Justiça Federal, conforme art. 109, I, da Constituição Federal, o que poderia retardar significativamente a prestação jurisdicional, sem trazer benefício efetivo à resolução da controvérsia principal.

O fato de existir uma investigação em curso (Operação Sem Desconto) sobre descontos irregulares em benefícios previdenciários não é suficiente para caracterizar litisconsórcio necessário em todos os casos individuais. Cada demanda deve ser analisada conforme suas particularidades, e no presente caso, a relação controvertida é entre a autora e o sindicato.

Ressalto que o juízo de origem, caso entenda necessário para a instrução do feito, poderá determinar a expedição de ofício ao INSS para prestar informações ou adotar providências operacionais, sem que isso implique na necessidade de sua inclusão no polo passivo da demanda.

Portanto, considerando que a eficácia da sentença não depende da presença do INSS no polo passivo, que a obrigação de indenizar recai exclusivamente sobre o sindicato que se beneficiou dos valores, e que a inclusão da autarquia apenas retardaria a prestação jurisdicional sem benefício efetivo à resolução da controvérsia, o provimento do agravo de instrumento é
medida
que se impõe.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO

a
o
recurso, p
ara reformar a decisão agravada, afastando a necessidade de inclusão do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS no polo passivo da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026